Tribunal: TJSP
Processo: 2008570-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos no 10675-24.2000.4.01.3600, em trâmite perante a 1a Vara Federal de Cuiabá/MT. Inconformismo dos executados avalistas. Agravo não provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos no 10675-24.2000.4.01.3600, em trâmite perante a 1a Vara Federal de Cuiabá/MT. Inconformismo dos executados avalistas. Agravo não provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2008570-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste,
em que são embargantes VILSON COVOLAN, DARCI COVOLAN e ROMEU
ANTONIO COVOLAN, é embargado BANCO VOTORANTIM S.A..
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Digital
Processo no 2008570-43.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Romeu Antônio Covolan e outro
Embargada: Banco Votorantim S/A
Voto no 20.119
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de
execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu o
pedido de penhora no rosto dos autos no
10675-24.2000.4.01.3600, em trâmite perante a 1a Vara
Federal de Cuiabá/MT. Inconformismo dos executados
avalistas. Agravo não provido. Embargos declaratórios.
Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso.
Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 167/184, em sede de Agravo de Instrumento,
que, por seu conteúdo, negou provimento ao recurso.
Os agravantes, agora na condição de
embargantes neste recurso, afirmam, em resumo, haver omissão
no v. acórdão.
Para
tanto,
alegam
ser possível a
desoneração dos coobrigados/avalistas e fiadores, quando
atingido, o patamar legal para a instauração da assembleia geral
e, posteriormente, com a aprovação do plano de recuperação
judicial as disposições ali insertas vinculam, de igual modo, as
partes envolvidas. Ou seja, a devedora e os credores,
indistintamente vide REsp 1.700.487.
Ressaltam, ainda, que não bastasse o
todo alegado e, como é de conhecimento, as disposições que
regem o instituto da Recuperação Judicial devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
interpretadas à luz dos princípios da preservação e da função
social da empresa, insculpidos nos artigos 47 da Lei no
11.101/05, 170, inciso II e 174 da Constituição Federal.
Asseveram, no mais, que partindo do
pressuposto que os planos de recuperação judicial foram
aprovados em sede de Assembleias Gerais de Credores,
constando, ainda, expressamente a cláusula de novação
concursal extensiva para avais e para que não se privilegie
credores mais aparelhados, nem se opte por execução face aos
avais de valores que deverão ser reestruturados é de se pedir
a reforma da r. decisão agravada
posto que não há título
executivo judicial ou extrajudicial a justificar a sequência da
execução e o prosseguimento das penhoras, uma vez que a
dívida garantida hoje não se encontra mais vencida e, sim,
reestruturada.
Assim, postulam sejam conhecidos e
providos os embargos, a fim de ser sanada a inconsistência
apontada.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos
de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada
(artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
A propósito, nenhuma dessas hipóteses
ocorreu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Na verdade, os embargantes estão a
manejar este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o
objetivo de adequação do julgado ao entendimento dito como
correto, em novo julgamento, o que não se concebe nos estritos
limites dos embargos de declaração, pois, aqui o embasamento
é próprio de quem insatisfeito com a decisão.
Realmente,
o
entendimento
que
se
passou foi o de que “não há como se ignorar que existe situação
excepcional que autoriza a suspensão da execução em relação à
empresa, qual seja o do pedido de Recuperação Judicial. A
suspensão da execução, todavia, não vai aos coobrigados,
pessoas físicas avalistas da recuperanda, pois a possibilidade de
quem credora se valer da autonomia da persecução do crédito
perante os coobrigados não é abalada, ainda que deferido à
devedora principal o processamento da recuperação judicial e
tenha sido aprovado o seu plano de recuperação”.
Ademais, restou consignado que: “Não se
suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos
avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em
recuperação judicial, pois diferente é a situação do devedor
solidário, na forma do § 1o do art. 49 da referida Lei. De fato, '[a]
suspensão das ações e execuções previstas no art. 6o da Lei
n.11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor'
(Enunciado n. 43 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ)”.
(AgRg no REsp 1342833/SP, E. 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 15.05.2014).
E, conforme ressaltado no v. acórdão “Em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
suma, não há como obstar o prosseguimento da execução em
face dos devedores solidários. Além disso, como bem ressaltado
pelo Banco Agravado em sua contraminuta (fls. 46/56) “esses
exatos argumentos já foram trazidos à baila e veementemente
rechaçados em outros recursos dos devedores da execução de
origem, sendo alguns inclusive julgados por essa mesma e. 23a
Câmara de Direito Privado do e. TJ/SP. Nesse sentido, destaca-
se o agravo de instrumento no 2123443-90.2019.8.26.0000,
interposto sob os mesmíssimos fundamentos do recurso a que
ora se responde (fl. 49). De fato, esta C. Câmara no julgamento
do Agravo de Instrumento no 2123443-90.2019.8.26.0000, sob a
relatoria do Des. Sérgio Shimura assim decidiu: “Perfilhando-se
os autos da ação de homologação do plano recuperacional, agiu
acertadamente o juízo que anulou a cláusula que previa a
suspensão da execução contra os coobrigados, conforme se
verifica à fls. 364, o que é omitido pelo agravante. Por outro lado,
e da mesma forma, acertadamente o juízo a quo decidiu manter
a execução nos moldes da decisão agravada”.
Dessa forma, concluiu-se que a liberação
da garantia está vinculada à manifestação expressa do credor.
No caso em análise, existem decisões, em ambas as
recuperações judiciais (da Tauá e da Canatiba), que ou
invalidaram
ou
tornaram sem efeito as cláusulas que
determinavam a supressão de garantias fidejussórias ou a
suspensão de ações e execuções movidas em face de avalistas
e terceiros coobrigados.
Portanto, remanesce um inconformismo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
impróprio à natureza do presente recurso, diante da clareza do
julgado, e, se há divergência quanto à intepretação dada no v.
aresto, cabe-lhes manejar recurso com potencialidade de revê-
lo, que não consta possível por meio destes embargos de
declaração.
Ante o exposto, por meu voto, ficam
Rejeitados os Embargos Declaratórios
Hélio Nogueira
Relator